Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por Bruno Jordano Barros Marinho contra Brookfield MB SPE 076 S.A. e Daniel Battipaglia Sgai. O autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. Consequentemente, requereu a dispensa do depósito de 5% sobre o valor da causa. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. O comprovante de rendimento no valor líquido de R$ 2.200,00, emitido por escritório de advocacia, cujo titular é o próprio autor, conforme comprovante de declaração de imposto de renda (ID 14826044-14826046), não demonstra a sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de benefício da gratuidade de justiça ao autor, por ausência de documentos que comprovem o estado de hipossuficiência da parte. Fica o autor intimado a recolher as custas iniciais, bem como o depósito previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília – DF, 29 de abril de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4